Tribunal: TJES
Processo: 5018457-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018457-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de multa ambiental decorrente do Processo Administrativo, impedindo a imposição de restrições administrativas, fiscais ou creditícias em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos de multa ambiental, à luz de possíveis vícios na notificação do autuado no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade da notificação por edital depende do esgotamento prévio das tentativas de intimação pessoal, conforme impõe o devido processo legal, sendo essa modalidade excepcional e subsidiária.

4.
A alegação do IDAF de que houve recusa do agravado em receber o auto de infração não foi corroborada por elementos documentais suficientes nos autos, tampouco há registro formal da suposta recusa.

5.
A controvérsia acerca da regularidade do processo administrativo demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, recomendando-se a manutenção do status quo até o julgamento de mérito na origem.

6.
A suspensão da exigibilidade da multa até a instrução da demanda não acarreta prejuízo irreparável à autarquia, enquanto evita possível violação ao contraditório e à ampla defesa do autuado, especialmente diante da possibilidade de comprometimento do acesso ao crédito rural.

7.
A jurisprudência pátria reconhece a nulidade de notificações editalícias realizadas sem esgotamento das vias ordinárias, especialmente quando há indicação do domicílio do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação por edital em processo administrativo sancionador ambiental é medida excepcional e somente pode ser utilizada após o esgotamento de todas as tentativas de notificação pessoal.
2. A presença de indícios de vício na notificação justifica, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da multa, especialmente quando evidenciado o risco de dano à atividade econômica do autuado.

3. A análise da regularidade do processo administrativo demanda instrução probatória e não comporta aprofundamento em sede de Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 300; Lei Estadual/ES nº 10.476/2015, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.03.2023; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5311640-78.2021.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO,
no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo d
e Id nº 52838998
que,
nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada por
WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determino ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) que proceda com a suspensão imediata de qualquer restrição administrativa, fiscal ou creditícia registrada em nome do autor em decorrência do Processo Administrativo nº 2023-51GL5, no prazo máximo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Em suas razões recursais de Id nº 11117022, alega a parte agravante, em síntese, que:
i)
“(...) a parte autora teve ciência inequívoca da lavratura da infração pelo IDAF, conforme se depreende do sistema eletrônico, afastando qualquer arguição de violação à ampla defesa e contraditório”;
ii)
“(...) ao contrário das alegações autorais, percebe-se que o documento juntado na presente peça recursal atesta que o Sr. Wagner de Oliveira Livramento teve acesso integral ao processo em 14/07/2023, as 09:53 h (vide documento "CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IUF PELO E-DOC", E-doc 2023-WMKTMR, deflagrado pela fiscalização do IDAF) e;
iii)
“Ainda que existisse qualquer irregularidade no sistema e-docs, capaz de impedir a parte autora tivesse ciência e acesso à infração, o Instrução Único de Fiscalização IUF foi entregue em mãos ao autor que se recusou a recebê-lo”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

Decisão lançada no Id n. 11137509 indeferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO no Id n. 13004365, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 6 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por
WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão de qualquer restrição administrativa, fiscal ou creditícia registrada em nome do autor, ora Agravado, em decorrência do Processo Administrativo nº 2023-51GL5.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada por WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO em face do IDAF, pleiteando a anulação de multa ambiental no valor de R$ 146.988,48 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a penalidade foi aplicada devido a supressão de vegetação nativa, mas alega que não foi devidamente notificada do processo administrativo, tendo a ciência ocorrido por edital sem o prévio esgotamento das vias ordinárias de comunicação, o que teria cerceado seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da penalidade para não ser impedido de acessar crédito rural.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, por entender presentes a probabilidade do direito, ante os indícios de irregularidade na notificação por edital, e o perigo de dano, consistente no impedimento de acesso a crédito rural pelo autor.

Em suas razões, Id n. 11117022, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
o Agravado teve ciência inequívoca da infração ao acessar o sistema eletrônico E-DOCS em 14/07/2023;
ii)
houve tentativa de entrega do auto de infração em mãos, mas o autor ter-se-ia recusado a receber, sendo o ato testemunhado por servidor, em conformidade com o art. 6º da Lei Estadual nº 10.476/2015; e
iii)
a suspensão da multa representa um estímulo ao desrespeito às normas ambientais.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela liminar pleiteada pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por WAGNER DE OLIVEIRA LIVRAMENTO no Id n. 13004365, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação do acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa ambiental imposta ao Agravado.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11137509, o pedido liminar recursal foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 11137509), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme pontuado na análise liminar, a questão central, qual seja, a validade do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade, demanda uma apuração fática mais aprofundada, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento. A discussão sobre a regularidade da notificação do Agravado, ponto nevrálgico da controvérsia, deve ser devidamente averiguada durante a instrução processual na origem.

O Agravante sustenta a ciência inequívoca do Agravado por meio de acesso a sistema eletrônico e por suposta recusa de recebimento do auto de infração. Tais alegações, contudo, foram devidamente rebatidas em sede de contrarrazões, nas quais o Agravado argumenta que o mero acesso eletrônico não supre a notificação formal e que não há no auto de infração o registro de sua recusa em assiná-lo, formalidade exigida pela própria legislação invocada pelo Agravante.

Nesse cenário, os argumentos e documentos apresentados até o momento não são suficientes para afastar, de plano, a probabilidade do direito do autor, conforme bem identificado pelo juízo a quo, que ao analisar o pleito liminar, destacou que "é notória a probabilidade do direito do autor, uma vez que há indícios de que a notificação por edital não observou o devido processo legal, pois deveria ter sido utilizada apenas após o esgotamento de todas as tentativas de notificação pessoal".

A tese da excepcionalidade da notificação por edital em processos administrativos encontra amparo na jurisprudência pátria, que zela pela observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000718-92.2018.8.11.0025, Relator: EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 07/03/2023)

Com efeito, a existência de indícios de vícios procedimentais no ato administrativo sancionador confere verossimilhança às alegações do autor, justificando a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa, como corretamente decidido em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 300, CPC. [...] SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. [...] DECISÃO MANTIDA. [...]
4. Presente a verossimilhança das alegações quanto a prováveis vícios no procedimento de auto de infração e respectivo procedimento administrativo autorizativo de inscrição do débito na certidão da dívida ativa, impõe-se a manutenção da tutela de urgência originária que deferiu a suspensão da exigibilidade do débito, até mesmo para evitar risco ao resultado útil ao processo
[...]. (TJ-GO 5311640-78.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2022).

A matéria exige dilação probatória para que se possa concluir, com a segurança jurídica necessária, se o devido processo legal foi observado no âmbito administrativo.

Portanto, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada, que apenas suspendeu os efeitos da multa até o julgamento de mérito da demanda, sem acarretar prejuízo irreparável à autarquia, mas garantindo ao Agravado o exercício de sua atividade econômica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar